Tribunal: TCU
Processo: 022.295/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial e de reversão de pensão militar deferidos pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão inicial e de reversão de pensão militar deferidos pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame da concessão inicial de pensão militar à Sra. Lucia Godinho Soares de Brito (ato 42836/2016, peça 3); 9.2. considerar ilegal a reversão de pensão militar em benefício da Sra. Rita de Cassia Godinho de Brito Marques, negando registro ao correspondente ato (ato 47201/2016, peça 4); 9.3. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. oriente a Sra. Rita de Cassia Godinho de Brito Marques sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando do Exército; 9.4.3. faça incidir o teto remuneratório fixado no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre o somatório das pensões militares recebidas cumulativamente pela Sra. Rita de Cassia Godinho de Brito Marques; 9.4.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à beneficiária, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.5. emita novo ato de concessão de pensão militar, livre das irregularidades indicadas neste processo (acumulação de três pensões e inobservância do teto remuneratório constitucional), e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 9.5. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, para que providencie de imediato a autuação do ato de pensão militar 13157/2017, promovendo, em seguida, seu exame.